Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702433-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE LAZARO DA SILVA NETO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Conforme certidão de julgamento de ID no 17569623, já houve apreciação dos embargos declaratórios opostos por JORGE LAZARO DA SILVA NETO por esta Turma Cível, estando o presente processo resolvido no 2o grau de jurisdição. Diante disso, a homologação do acordo de ID no 18627041 deverá ser feita no Juízo de origem, que é o responsável por eventual cumprimento de sentença decorrente do descumprimento do acordo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista que a petição de acordo assinada pelos advogados de ambas as partes configura ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Após, retornem os autos ao Juízo a quo para devidas providências. Cumpra-se. P.I. Brasília, 17 de agosto de 2020 14:21:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador